Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO EM FASE DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de processo em fase de conhecimento, no qual a parte executada figura como autora. Pedido de penhora formulado visando garantir a efetividade da execução. Tutela antecipada deferida para autorizar a penhora nos autos indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível a penhora no rosto dos autos de processo em fase de conhecimento, em que a parte executada figura como autora, para assegurar o cumprimento de uma sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 860 do CPC autoriza a penhora de crédito pleiteado em juízo, ainda que não constituído por decisão transitada em julgado, desde que haja expectativa de direito.
2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora no rosto dos autos mesmo em fase de conhecimento, desde que o executado figure como autor e haja perspectiva de recebimento futuro de valor.
3. A medida não prejudica a parte executada, pois se limita ao valor que eventualmente venha a ser recebido no processo indicado.
4. A penhora requerida visa garantir a efetividade da execução, atendendo aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. É admitida a penhora no rosto dos autos de processo em fase de conhecimento, desde que o executado figure como parte autora e haja expectativa de recebimento de crédito.
2. A constituição do crédito por decisão transitada em julgado não é requisito para a averbação da penhora prevista no art. 860 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 860 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1879034, 0713474-88.2024.8.07.0000 e 1865767, 0705437-72.2024.8.07.0000.